Tribunal: CARF
Processo: 11444.000402/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000402/2009-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.255 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
CONCOMITÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se falar em
concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão desta Turma
de Relatoria do Ilustre Conselheiro João Paulo Mendes Neto, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000402/2009-58
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.255 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA
COM
A
VIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIA
SUBMETIDA
À
APRECIAÇÃO
DO
JUDICIÁRIO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo objeto, importa a
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto,
observada a apreciação das razões não submetidas ao crivo do judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
INCIDÊNCIA DE JUROS QUANDO DO LANÇAMENTO PARA EVITAR A
DECADÊNCIA.
É cabível a incidência de juros de mora quando do lançamento tributário para evitar a
decadência, ainda que suspensa a exigibilidade em virtude de decisão judicial liminar.
Não há ilegalidade na aplicação da taxa Selic à relação jurídico-tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
1.2. Em seu arrazoado a Procuradoria da Fazenda Nacional aventa contradição do
julgado, uma vez que reconhece em seu fundamento concomitância entre processo
administrativo e judicial, porém, decide por aplicar a decisão judicial – quando o correto seria
não conhecer o Voluntário (segundo argumenta).

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Dentre os fundamentos de seu portentoso decisium o Conselheiro João Paulo
elenca a existência de decisão judicial com trânsito em julgado:
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região, é possível
extrair das movimentações processuais e documentos digitalizados que o referido writ
encontra-se baixado/findo e como última movimentação arquivado, incluindo as
movimentações de Recurso Especial e Extraordinário inadmitido, com trânsito em
julgado do processo.
2.2. Ora, nos termos de iterativa Jurisprudência desta Corte, uma vez transitado
em julgado o processo judicial não há mais que se falar em concomitância e sim em aplicação do
quanto decidido no processo judicial – e é assim, v.g., nas questões que gizam sobre base de
cálculo das contribuições das instituições financeiras nos termos da LC 07/70, em insumos das
contribuições, e em tantos e tantos outros processos em que esta Casa é chamada a se pronunciar
sobre os limites da coisa julgada/execução de sentença.
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.255 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

2.2.1. Por sinal, do vernáculo, concomitante é o que se apresenta simultâneo com
outra coisa. Deixando de existir um (por preclusão administrativa) ou outro (por trânsito em
julgado) processo, não há mais que se falar em existência simultânea; em concomitância, em
outros termos.
2.3. Acerta, portanto, o Conselheiro João Paulo em seu decisium ao alertar, por
respeito à inafastabilidade de Jurisdição e prevalência do processo judicial, à aplicação do quanto
decidido em processo judicial – sem embargo de, efetivamente, ter se referido ao não
conhecimento do recurso neste ponto em sede de fundamentos.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos de
declaração para sanar contradição entre fundamentação e dispositivo de Acórdão, com a
prevalência do último sobre o primeiro, dando provimento ao recurso, portanto, e a supressão ao
não conhecimento do recurso nos fundamentos do Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital